Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-21.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703734-21.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALVES, BIANKA STEPHANIE BERTINI DE PAIVA RECORRIDO: ALEXANDRE CEZAR MOTORS LTDA DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida formulou impugnação àquele pedido. Constata-se nos autos apenas a informação de que a segunda parte autora é vigilante, sem maiores informações sobre seus ganhos e sobre a condição financeira da primeira parte autora. Desse modo, intimem-se os autores/recorrentes para que: A) Comprovem a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. PRAZO: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator